Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE SÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO E NEGATIVA DE INGRESSO NA EMPRESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os documentos acostados aos autos principais não indicam, prima facie, que a presença do demandado seja prejudicial à empresa agravante.
2. A jurisprudência desta Corte recomenda cautela para deferimento de liminar que afaste sócio da administração empresarial.
3. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.